Tribunal: TJDFT
Processo: 0734811-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0734811-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: ALEXANDRE LUCIO LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que indeferiu o pedido de citação por edital e de arresto, na execução fiscal autuada sob o no 0761857-54.2021.8.07.0016. Não há pedido de liminar. Preparo dispensado. Recebo o recurso sem efeitos suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 4 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e